Tribunal: TJBA
Processo: 8026300-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026300-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDREZA DA SILVA BOMFIM e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Kaliany Gonzaga Ribeiro

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
GUIA DEFINITIVA ENCAMINHADA PELO JUÍZO IMPETRADO.
AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO SEEU. PLEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR
QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
ANDREZA DA SILVA BOMFIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça. A Paciente foi presa preventivamente em 10/03/2023 por suposto tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e, posteriormente, condenada em 24/04/2024 à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, reduzida pela detração para 4 anos, 3 meses e 27 dias. A sentença transitou em julgado em 07/06/2024. A Impetrante sustenta que a ausência de envio da Guia de Recolhimento Definitiva ao SEEU impede o início da execução penal e obsta a progressão de regime e a eventual concessão de prisão domiciliar, pleiteando a concessão liminar de tais benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cadastramento da execução penal no SEEU configura constrangimento ilegal apto a ensejar concessão de Habeas Corpus; (ii) analisar a possibilidade de concessão de progressão de regime ou prisão domiciliar à Paciente diretamente pelo Tribunal, em sede de habeas corpus, diante d
a ausência de exame
prévio pelo Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Guia de Recolhimento Definitiva foi expedida em 12/07/2024 e encaminhada ao Juízo das Execuções em 19/07/2024, afastando a alegação de omissão judicial por parte da autoridade coatora.

4.
A mera ausência de cadastramento no sistema SEEU não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar progressão de regime ou liberdade, tratando-se de eventual irregularidade administrativa a ser sanada no âmbito da execução penal.

5.
A concessão de benefícios como progressão de regime exige análise de requisitos subjetivos pelo Juízo da Execução, o que inviabiliza a sua concessão diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação da instância competente.

6.
A alegação de que a Paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e, por isso, teria direito à prisão domiciliar, deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 117 da LEP, sob pena de indevida supressão de instância.

7.
A jurisprudência reiterada do TJBA e de outros tribunais reconhece a impossibilidade de concessão originária de prisão domiciliar ou progressão de regime em sede de habeas corpus quando ausente manifestação do juízo competente, por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada,
com recomendação
ao Juízo primevo, a fim de que, com a maior brevidade, envide esforços para que haja o efetivo cadastramento da Execução Penal da ora Paciente no SEEU.

Tese de julgamento:

1.
A expedição e o envio da Guia de Recolhimento Definitiva à Vara de Execuções Penais afasta a alegação de constrangimento ilegal por inércia do juízo de origem.

2.
A ausência de cadastramento da execução penal no sistema SEEU não autoriza, por si só, a progressão de regime ou liberdade da paciente, configurando irregularidade de natureza administrativa.

3.
A análise de requisitos para progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar deve ser realizada originariamente pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 112 e 117; RITJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8029042-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.05.2019; TJGO, HC nº 0526775-20.2019.8.09.0000, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 09.10.2019; TJGO, HC nº 5084330-67.2024.8.09.0100, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas corpus
n.º 8026300-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante, a
DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Kaliany Gonzaga Ribeiro, em
favor da Paciente
ANDREZA DA SILVA BOMFIM
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus

e, nesta extensão,
DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo inalterada a prisão preventiva da Paciente, com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que,
com a maior brevidade, envide esforços para que haja o efetivo cadastramento da Execução Penal
da ora Paciente no SEEU
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03